Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA COM O PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA CONSTATADA.

1. Diante da hipossuficiência econômica, é possível a concessão de liberdade provisória sem o pagamento de fiança, ressalvada a manutenção de medidas cautelares diversas da prisão.

2. Ordem concedida.